Tribunal: TJES
Processo: 0000336-60.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000336-60.2024.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Fabio Vieira de Meireles Figueira

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA INSUFICIENTE. CONTRADIÇÕES ENTRE OS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Fabio Vieira de Meireles Figueira da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: saber se a sentença absolutória deveria ser reformada para condenar o réu, à luz da prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a materialidade do crime tenha sido comprovada pelos laudos e auto de apreensão, a autoria não restou demonstrada de forma segura, havendo contradições relevantes entre os depoimentos dos próprios policiais militares.
4. Divergências sobre a companhia do réu, a visualização da mercancia e o resultado da busca pessoal tornam frágeis os elementos de prova, impedindo um juízo condenatório.
5. A maior parte da droga foi localizada em via pública, embaixo de um veículo, sem que se comprovasse vínculo direto entre o acusado e o entorpecente apreendido.
6. À luz do princípio do in dubio pro reo, a sentença absolutória deve ser mantida, diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
—

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova firme e coerente quanto à autoria, não sendo possível sua decretação com base em depoimentos policiais contraditórios em pontos essenciais.

A dúvida razoável sobre o vínculo entre o acusado e as drogas encontradas em via pública impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: [não há jurisprudência citada no voto, mas poderia ser acrescida se necessário]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000336-60.2024.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Fabio Vieira de Meireles Figueira

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA INSUFICIENTE. CONTRADIÇÕES ENTRE OS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Fabio Vieira de Meireles Figueira da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: saber se a sentença absolutória deveria ser reformada para condenar o réu, à luz da prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a materialidade do crime tenha sido comprovada pelos laudos e auto de apreensão, a autoria não restou demonstrada de forma segura, havendo contradições relevantes entre os depoimentos dos próprios policiais militares.
4. Divergências sobre a companhia do réu, a visualização da mercancia e o resultado da busca pessoal tornam frágeis os elementos de prova, impedindo um juízo condenatório.
5. A maior parte da droga foi localizada em via pública, embaixo de um veículo, sem que se comprovasse vínculo direto entre o acusado e o entorpecente apreendido.
6. À luz do princípio do in dubio pro reo, a sentença absolutória deve ser mantida, diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
—

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova firme e coerente quanto à autoria, não sendo possível sua decretação com base em depoimentos policiais contraditórios em pontos essenciais.

A dúvida razoável sobre o vínculo entre o acusado e as drogas encontradas em via pública impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: [não há jurisprudência citada no voto, mas poderia ser acrescida se necessário]

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000336-60.2024.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FABIO VIEIRA DE MEIRELES FIGUEIRA

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID 16454244), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
FABIO VIEIRA DE MEIRELES FIGUEIRA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, os quais gozariam de fé pública e seriam suficientes para o decreto condenatório.

A Defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da absolvição. Destaca a fragilidade probatória e as diversas contradições nos depoimentos dos agentes estatais, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

O apelado, Fabio Vieira de Meireles, foi denunciado pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que em 14/02/2024, em Vila Velha/ES, ele trazia consigo 17 buchas de maconha, 38 pedras de crack e 15 pinos de cocaína. A Polícia Militar alegou ter visto o réu recebendo dinheiro e indo para trás de um veículo. Drogas foram encontradas embaixo do carro e, supostamente, um pino com o réu.

O juízo
a quo
absolveu o réu (art. 386, VII, CPP). O fundamento central foi a existência de "muitas contradições entre os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares", gerando dúvida insuperável sobre a autoria e a posse da droga encontrada em via pública.

Analisando detidamente os autos, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida e as razões recursais, entendo que a decisão absolutória deve ser mantida.

Embora a
materialidade
esteja demonstrada pelo Auto de Apreensão e Laudos Periciais, a
autoria
delitiva não restou comprovada com a certeza necessária para um decreto condenatório, pairando dúvidas razoáveis que, no processo penal, devem militar em favor do réu.

O Magistrado sentenciante, que teve contato direto com a prova oral, destacou com precisão as
inúmeras incoerências e contradições
nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, as quais fragilizam sobremaneira a tese acusatória.

O cerne da questão reside na dinâmica da abordagem e no vínculo do réu com as drogas encontradas em via pública (embaixo de um veículo). O réu, em seu interrogatório, negou a traficância, afirmando ser usuário e estar no local para adquirir entorpecentes, e que o verdadeiro traficante teria dispensado a droga e fugido.

Ao confrontar a versão do réu com a dos policiais, surgem divergências cruciais entre os próprios agentes da lei, conforme bem pontuado na sentença:

1. Quanto à companhia do réu:
O Policial Militar Pedro Henrique afirmou em juízo que o acusado estava acompanhado de um "grupo" de indivíduos e que "todos se evadiram" ou dispersaram. Por outro lado, o Policial Militar Ariel relatou que o acusado estava apenas com mais um indivíduo.

2. Quanto à visualização da mercancia:
O Policial Ariel afirmou categoricamente ter visto o acusado "recebendo dinheiro". Já o Policial Pedro, que participava da mesma diligência, afirmou que não podia afirmar a prática de venda, pois "não visualizou nada em suas mãos no primeiro momento".

3. Quanto à busca pessoal (Contradição Fundamental):
Este é o ponto mais crítico. O Policial Pedro afirmou ter realizado a busca pessoal no acusado e que
"nada foi encontrado"
em sua posse direta. Diametralmente oposto foi o relato do Policial Ariel, que afirmou que com o acusado
"foi encontrado apenas um invólucro de cocaína"
.

Ora, não se trata de pequenas divergências periféricas encontradas nos depoimentos e que são comuns pelo decurso do tempo, mas de contradições sobre a essência da prova da autoria.
Se um policial afirma que o réu não tinha nada consigo, e o outro diz que tinha droga, a credibilidade da diligência resta comprometida.

Ademais, a maior parte da droga foi encontrada
embaixo de um carro
estacionado na via pública e em outros locais próximos, através de cão farejador. Diante da presença de outras pessoas no local (conforme dito pelo PM Pedro) e da negativa do réu, a atribuição da propriedade desse material ao apelado dependeria de uma prova testemunhal robusta e coesa, o que não ocorre no presente caso.

Como bem consignou a douta Juíza
a quo
:

"Ainda que os policiais se recordem da ocorrência, o fato de não terem relatado a apreensão de ilícitos diretamente na posse do acusado impede a conclusão, de forma inequívoca, de que ele estava no local da abordagem comercializando entorpecentes. Além disso, não há prova judicializada que demonstre que a droga encontrada sob o veículo pertencia ao acusado ou que ele detinha posse sobre ela." .

Embora a palavra dos policiais possua relevante valor probatório, ela não é absoluta e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos. Quando os depoimentos dos agentes públicos são contraditórios em pontos essenciais, não é possível fundar uma condenação exclusivamente neles, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante da fragilidade probatória e das contradições insuperáveis acerca da dinâmica dos fatos, a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença de primeiro grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a absolvição de
FABIO VIEIRA DE MEIRELES FIGUEIRA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.